Tribunal: TJES
Processo: 0005903-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005903-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes no âmbito de apelação cível. O embargante alega omissões no julgamento relacionadas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da multa administrativa, bem como pleiteia prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à nulidade da CDA por suposta inobservância dos requisitos legais; (ii) apurar eventual omissão no tocante à ilegitimidade passiva do embargante; (iii) examinar a alegação de omissão sobre a proporcionalidade da multa administrativa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. A tese de nulidade da CDA não foi apresentada na petição inicial ou no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 141 do CPC.

5. As alegações de omissão quanto à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da multa foram devidamente enfrentadas no acórdão, que adotou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, inexistindo vícios passíveis de correção.

6. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que não há omissão pela ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, desde que o julgamento enfrente adequadamente as questões centrais.

7. Os pontos suscitados nos embargos são considerados prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC, caso os tribunais superiores reconheçam a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando não demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.

2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada pelo ordenamento jurídico.

3. A fundamentação suficiente no acórdão para resolver a controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 141; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, II e VI; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

Vitória. 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005903-47.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra v. acórdão (id. 9845611) que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes para reformar a decisão recorrida.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de
omissão

no v. acórdão ora embargado, pois, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o r. acórdão componente da decisão embargada, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão proferido pelo Tribunal. Sustenta que a decisão não analisou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por inobservância aos requisitos essenciais previstos no artigo 2º, §5º, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, e no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Argumenta que não foram analisados os elementos fundamentais do título executivo fiscal, como valor originário, critérios de cálculo dos juros e encargos.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, uma vez que a tese de nulidade da CDA sequer foi levantada na petição inicial da ação, nem na apelação.

O artigo 141 do CPC determina que o magistrado deve decidir com base nos pedidos e argumentos apresentados pelas partes. No caso, a tese de nulidade da CDA por inobservância do artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80, e do artigo 202 do CTN não foi suscitada na petição inicial nem abordada no recurso de apelação.

A argumentação apresentada pelo Banco do Brasil em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, não há que se falar na omissão apontada.

Em relação às demais teses, acerca da ilegitimidade e proporcionalidade da multa, melhor razão não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão enfrentou os pontos efetivamente debatidos pelas partes, inexistindo a omissão apontada.

Reitera-se que
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal no que diz respeito ao valor fixado, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios, tendo em vista que o r. acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões